Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. REPASSE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito;
1.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a parte ré, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a obrigação contratual dos réus de ressarcirem os valores repassados relativos as cotas condominiais vencidas e não pagas.
2. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.